Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito Civil e de família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Relacionamento afetivo. Existência incontroversa. Assimilação como união estável. Inviabilidade. Ausência dos elementos identificadores. Comprovação. Ônus probatório afeto à parte autora (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Teses defensivas deduzidas pelos réus. Provas oral e documental (CPC, art. 373, II). Corroboração. Convivente casado. Impedimento de fato e de direito. Subsistência. União estável infirmada. Reconhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus, porquanto filhos e sucessores do extinto, com o qual a autora teria mantido o vínculo, em da sentença que, resolvendo a ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem por ela manejada objetivando o reconhecimento e a dissolução da união estável que teria mantido com o falecido genitor dos acionados, julgara parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer que o enlace havido entre a demandante e o extinto perdurara pelo período especificamente delineado.
II. Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se o relacionamento havido entre a autora e o genitor dos réus, ora falecido, efetivamente reunira os requisitos indispensáveis à sua assimilação como união estável no período delimitado pela sentença recorrida, que alcançara interstício compreensivo de tempo que perdurara até o advento do óbito.
III. Razões de decidir
3. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar somente se preenchidos tais requisitos (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
4. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara desprovido de continuidade, estabilidade e durabilidade, além de desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida na apreensão de que consubstanciara simples envolvimento afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados, mormente quando considerado que o falecido era casado ao tempo que começara a se relacionar com a autora (CC, art. 1.723, § 1o).
5. Apreendido que, a despeito da aferição de existência do relacionamento amoroso havido, não fora mantido de forma contínua, duradoura e estável, corroborada a apreensão pela ausência da coabitação, e pela inobservância do dever de lealdade e assistência mútua pelos enamorados, ressoa inviável que a relação que subsistira sob essa moldura seja reconhecida com contornos jurídicos inerentes à união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
6. À autora de ação cujo objeto é o reconhecimento da existência de relacionamento afetivo com natureza de união estável está afetado o dever de subsidiar os fatos alegados com lastro probatório e desguarnecido de contradição, porquanto o ônus probatório de corroborar o direito que invoca está-lhe debitado, induzindo que, não realizando o encargo, a rejeição do pedido que deduzira encerra consectário inerente à cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.